Tribunal: STF
Processo: ARE 1429014
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria por invalidez. Moléstia grave. Integralidade. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração em sede de agravo interno. Possibilidade.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.